Tribunal: TJBA
Processo: 8035646-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035646-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: DANIEL GUSMAO CORREIA

Advogado(s)
:
KELVEN SOUZA BARROS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AUTOR QUE JÁ FOI INTERNADO ANTERIORMENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
PARA AVERIGUAR A NECESSIDADE E EFICÁCIA DO TRATAMENTO PLEITEADO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por operadora de plano de saúde contra decisão do Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da comarca de Salvador, que deferiu tutela de urgência determinando o custeio da internação da parte Autora em clínica especializada no tratamento de obesidade, pelo prazo inicial de 120 dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento de tutela de urgência que impõe à operadora de plano de saúde a obrigação de custear internação em clínica de obesidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

Embora haja relatórios médicos indicando obesidade e recomendação de internação (IDs 502533149 e 502533150 da ação condutora), a análise do histórico do paciente demonstra que já houve tratamento anterior em regime de internação, sem eficácia comprovada, o que fragiliza a probabilidade do direito.

O paciente recusa submeter-se à cirurgia bariátrica (ID 50253314), opção terapêutica que pode se mostrar mais adequada, circunstância que reforça a necessidade de perícia técnica para avaliação da real eficácia e imprescindibilidade da internação pleiteada.

Em sede de cognição sumária, não é possível impor ao plano de saúde obrigação de custeio de tratamento cuja adequação e efetividade demandam dilação probatória.

Jurisprudência de tribunais pátrios reconhece que, em casos de controvérsia sobre eficácia e necessidade de tratamentos relacionados à obesidade, impõe-se a instrução probatória antes da concessão de medidas liminares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AI nº 0709565-72.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6ª Turma Cível, j. 21.06.2023, DJe 13.07.2023; TJ-RS, AI nº 5104840-29.2024.8.21.7000, Rel. Des. Eliziana da Silveira Perez, 6ª Câmara Cível, j. 25.07.2024, DJe 26.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8035646-46.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BRADESCO SAUDE S/A

e como agravado DANIEL GUSMAO CORREIA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-237